Tribunal: STF
Processo: HC 219867
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Organização criminosa. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 766.990, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente, juntamente com mais 39 agentes, foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35, c/c o art. 40, VII, da Lei 11.343/2006; e art. 2º, caput, § 4º, I, da Lei 12.850/2013.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 766.990, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Ressalta que “o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ariquemes em 01 de julho de 2022, revogou o decreto prisional de 09 acusados e manteve o decreto constritivo da Paciente sob os mesmos argumentos”. Aponta que a “Paciente é MÃE de criança menor de 12 (doze) anos, primária e sem condenação transitada em julgado”, fazendo jus à concessão da prisão domiciliar.



5. A defesa requer “seja Revogada a Prisão Preventiva da Paciente”. Subsidiariamente, requer “lhe seja aplicada algumas das medidas garantidoras a ex vi do artigo 319 do CPP, tal qual o monitoramento eletrônico”.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Isso porque o Juiz de origem ressaltou que a paciente é acusada de integrar organização criminosa, a qual é “contumaz na prática de crimes de homicídio qualificado com características de grupo de extermínio, tráfico de drogas, roubo, extorsão (cobranças de dívidas mediante recompensa) etc”. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “Compulsando os autos de origem - 0000477-67.2019.8.22.0002, a autoridade impetrada indicou de maneira clara e suficiente as razões pelas quais decretou a prisão preventiva, salientando vários feitos anteriores que: 



    [...] Os fatos são extremamente graves e de grande repercussão para ordem social, sobretudo para esta Comarca e para a região em si. 



    Isso em razão de se tratar de investigação do crime de constituição e integração de organização criminosa qualificada pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente, tipificado no art. 2º, §§ 1º, 2º, 3° e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, que é um crime classificado como de mera conduta, cuja demonstração da materialidade dispensa a prova de resultado naturalístico. 



    Desse modo, a suposta conduta dos representados de integrarem a ORCRIM, a qual é contumaz na prática de crimes de homicídio qualificado com características de grupo de extermínio, tráfico de drogas, roubo, extorsão (cobranças de dívidas mediante recompensa) etc, demonstra de modo indubitável a gravidade dos fatos e a necessidade da prisão cautelar, para assegurar a garantia da ordem pública. 



    Assim, necessária a constrição de sua liberdade pela prisão preventiva, pois presente o periculum libertatis. 



    Aliás, a necessidade de garantia da ordem pública decorre do fato de tratar-se de crime grave de estelionatos e ORCRIM, bem como as razões já expostas também conduzem à necessidade de segregação dos representados para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal. 



    Além disso, a prisão dos representados se faz necessária, para assegurar a aplicação da lei penal, pois de acordo com os autos investigativos, a associação criminosa, ainda, persisti na reiteração de crimes na atualidade, mesmo tendo alguns de seus membros presos por outros crimes e outros foragidos. [...] 



    Nessa conjuntura, entendo não ter sido evidenciada nenhuma ilegalidade na decisão exarada pela autoridade impetrada, uma vez que a prisão preventiva se mostra ainda imperiosa, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto, a ordem pública deve ser preservada, eis que a paciente demonstrou possuir conduta voltada à pratica de crime organizado com finalidade de cometimento de crimes tráfico de drogas, aliado, ainda, ao fato de que as investigações até o momento realizadas a colocam na posição frontal de acesso aos usuários, circunstâncias estas suficientes a demonstrar a habitualidade na prática delitiva.“ (Grifei)



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator